Tribunal: TJES
Processo: 5026751-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026751-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível, que deu provimento à Apelação Cível de ação indenizatória. O recorrente alega omissão do acórdão quanto à análise da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3°, II, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando culpa exclusiva da consumidora e ausência de falha no sistema de segurança bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tese de excludente de responsabilidade do banco fundada na culpa exclusiva da consumidora, conforme previsto no art. 14, § 3°, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

Constatou-se que o recurso busca, em verdade, rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida no acórdão embargado, o que é inadmissível no âmbito dos Embargos de Declaração.

Não se verifica no acórdão embargado qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, uma vez que os fundamentos expostos enfrentaram adequadamente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

A alegação de culpa exclusiva da consumidora foi implicitamente afastada, tendo em vista a fundamentação do acórdão embargado que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos da Súmula nº 279 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, que se restringem à correção de vícios especificados no art. 1.022 do CPC.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas no serviço é reconhecida com fundamento na Súmula nº 279 do STJ, salvo comprovação inequívoca de excludentes previstas no art. 14, § 3°, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 14, § 3°; STJ, Súmula nº 279.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026751-33.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo em face do Acórdão de ID 8787905, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

deu provimento à Apelação Cível interposta por Maria das Graças Santos. Nesse sentido, peço vênia para transcrever a respectiva ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. ART. 485, VI, CPC. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. GOLPE. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO
.

1. ‘A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa’ (TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024).

2- Não há que se falar em reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco nem em extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, devendo ser anulada a sentença objurgada, circunstância que atrai a aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do referido Diploma.

3- De acordo com a Súmula nº 279 do STJ, ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’.

4-
É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que fogem ao perfil dos correntistas.

5- Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está condizente com a jusrisprudência deste TJES.

6- Recurso conhecido e provido.” (S
em grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 9095243, sustenta-se que “
houve omissão quanto ao argumento de culpa exclusiva da consumidora - causa excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor (Art. 14, p. 3°, II do CDC), vez que não foi enfrentado pelos julgadores
”, pois “
Não houve falha no sistema de segurança do banco, pois seria impossível o banco acusar qualquer fraude nas transações realizadas, tendo em vista que as transações foram realizadas a partir de dispositivos previamente habilitados e com uso das credenciais pessoais (senha e código de acesso) da cliente, conforme evidências técnicas constantes dos autos. Isto, por si só, já afastaria a conclusão de ocorrência de falha o defeito no serviço
”.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC), de forma que a doutrina e a jurisprudência têm igualmente admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado.

Na hipótese, do simples confronto da ementa com as alegações expostas nos Aclaratórios, verifica-se que a impugnação ora apresentada revela tão somente o inconformismo do Embargante com a conclusão externada por este Órgão Colegiado, uma vez que a alegação de culpa exclusiva da consumidora foi implicitamente afastada, tendo em vista a fundamentação do acórdão embargado que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos da Súmula nº 279 do STJ.

Desse modo, inexistindo quaisquer vícios, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matérias já decididas pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.